Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721889-94.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0100827-56.2010.8.07.0015 AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista os termos da Decisão ID n° 162576486 – dos autos n° 0100827-56.2010.8.07.0015, que reconheceu a existência de dupla garantia e a nulidade do bloqueio no SISBAJUD, intime-se o agravante a fim de que esclareça acerca da manutenção do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora